Tribunal: STF
Processo: Ext 862
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONSPIRAÇÃO E FRAUDE POR USO DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. DUPLA TIPIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO-OCORRÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO
ARTIGO 77 DA LEI 6815/80.
1.      Pressupostos do pedido atendidos.
Correspondência entre os tipos penais do País requerente e os do
Brasil.
2.      Dupla tipificação. Crime de conspiracy previsto na
legislação norte-americana que corresponde ao delito de quadrilha
descrito no artigo 288 do Código Penal, por evidenciar-se que não se
 cuida de simples concurso de pessoas, mas de efetiva associação
criminosa que revela, inclusive, acordo de vontade firmado entre os
agentes para fins delituosos comuns.
3.      Fraude por meio telegráfico
 (fraud by wire). A circunstância de o crime haver sido cometido com
 o uso de meio telefônico é irrelevante, já que as demais imputações
 são suficientes para tipificar o crime de estelionato de que cuida
o artigo 171 do Código Penal.
4.      Prescrição da pretensão punitiva.
 Não-ocorrência segundo as leis do Estado requerente, porquanto
basta para afastar a sua incidência que o réu seja indiciado no
prazo de 5 (cinco) anos após ter cometido o delito.
        Extradição
deferida.